Tribunal: TJBA
Processo: 0505718-64.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505718-64.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOUSA SUZART & CHEQUER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO COMPLETA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO MECÂNICO. COBRANÇA INTEGRAL DO REPARO PELA LOCADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. PARTE RÉ QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS, MESMO COM O ÔNUS INVERTIDO. CONDUTOR DEVIDAMENTE CADASTRADO COMO MOTORISTA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ALEGADA FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O DEFEITO APRESENTADO. INÉRCIA DA LOCADORA EM DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA CONFIGURADO. COBRANÇA LIMITADA AO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505718-64.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante SOUSA SUZART & CHEQUER LTDA e como apelada MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.